Tribunal: TCU
Processo: 032.011/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na entidade com o objetivo de analisar contratações públicas na área de serviços de limpeza, conservação e asseio, no período de 28/12/2013 a 2/2/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com o objetivo de analisar contratações públicas na área de serviços de limpeza, conservação e asseio, no período de 28/12/2013 a 2/2/2016, na presente oportunidade examinando o atendimento às deliberações constantes do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com fundamento no art. 9o, II, da Resolução - TCU 315/2020: 9.2.1. sobre o fato de a memória de cálculo do "encontro de contas", determinado pelo subitem 9.5 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário , não ter considerado o período de execução do Contrato 244/2014, em relação ao adicional de insalubridade devido à ONDREPSB Limpeza e Serviços Especiais Ltda., o que enseja seu ajuste para posterior restituição de valores à empresa contratada, e; 9.2.2. sobre a viabilidade jurídica de incidência da atualização monetária sobre os valores a serem restituídos; 9.3. informar à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e à empresa à ONDREPSB Limpeza e Serviços Especiais Ltda. deste Acórdão, bem como da instrução de peça 176; 9.4. restituir o feito ao Gabinete do e. Ministro Walton Alencar Rodrigues, para continuidade do exame do pedido de reexame interposto à peça 133.